Tribunal: TJDFT
Processo: 0721282-55.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. FORO DE ELEIÇÃO. LOCAL DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DE OFÍCIO. INADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. O juiz dos Juizados pode declinar de ofício de sua competência. Esse entendimento é endossado pelo Enunciado 89 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais –FONAJE, segundo o qual “A incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema de Juizados Especiais Cíveis”.
2. A despeito disso, havendo critério definidor da competência como o local do cumprimento da obrigação que coincide com a eleição do foro, mostra-se impróprio o reconhecimento da incompetência de ofício exercido pelo juiz.
3. Se na hipótese a convenção do condomínio estabelece o valor da contribuição condominial, prevê as providências cabíveis em caso de inadimplência e elege o foro de Águas Claras para dirimir as controvérsias decorrentes das obrigações ali estabelecidas, essa opção não pode ser deslegitimada pelo reconhecimento da incompetência pelo juízo fundado no domicílio do réu, que não se mostra como critério único a orientar a Lei 9.099/95.
4. Recurso conhecido e provido.
5. Sem custas ou honorários de sucumbência.